Tribunal: STF
Processo: ARE 1234757
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS DECORRENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela ANATEL contra a decisão que deferiu ‘o pedido de suspensão de atos constritivos em desfavor da executada enquanto pendente a ação de recuperação judicial (Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001, em trâmite na 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro), nos termos da fundamentação’, dando ‘por prejudicada a penhora do imóvel oferecido a fls. 8’ e deixando de apreciar ‘o pedido de exclusão do crédito executado da assembleia-geral de credores, por se tratar de matéria sob a competência jurisdicional de juízo diverso’. 2. Através da regra do art. 57 da Lei 11.101/05, que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, o legislador pretendeu forçar o devedor a solucionar suas eventuais pendências tributárias dentro do período da realização da assembleia geral destinada a aprovar o plano de recuperação (150 dias) e da suspensão das ações e execuções contra o devedor (180 dias), a fim de obter do juiz estadual a concessão da recuperação judicial. Trata-se, portanto, de exigência legal cuja finalidade é a de obrigar o devedor a quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da recuperação judicial, ou, ao menos, providenciar o seu parcelamento, nos termos da legislação tributária aplicável. 3. Apenas ao juiz da recuperação judicial compete analisar a alegação de descumprimento do art. 57 da Lei de Recuperação e Falências para fins de decidir se estariam presentes os pressupostos para a concessão da própria recuperação, no exercício do juízo de sua admissibilidade. 4. Para o oferecimento dos embargos à execução fiscal haverá a necessidade de apresentação de garantia do Juízo, mesmo em se tratando do caso de ser ela sociedade em recuperação judicial. Se nada for apresentado, a execução deverá prosseguir, observando-se apenas a vedação da prática de atos constritivos. 5. A vedação da prática de atos constritivos tendentes a reduzir o patrimônio da pessoa jurídica em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição, decorre unicamente do acatamento ao entendimento pacífico da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos de constrição do patrimônio das sociedades empresárias em dificuldades financeiras prejudicaria o êxito do plano de recuperação judicial em razão da não preservação da unidade produtiva das empresas. 6. Os óbices que atualmente prevalecem na jurisprudência em relação aos atos constritivos do patrimônio do devedor não impedem a realização de reserva de créditos (penhora no rosto) nos autos que tramitam no juízo da recuperação judicial, de modo a garantir as dívidas fiscais, tributárias ou não, tampouco alcançando as cartas de fiança bancária garantidoras da execução, pois nessa hipótese o patrimônio a ser atingido será o da instituição bancária, e não o do Recuperando. 7. Agravo de instrumento desprovido” (fls. 9-10, e-doc. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 11).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta “que a competência do Juiz Federal para processamento e julgamento da execução fiscal que tem como exequente a União, entidade autárquica ou empresa pública federal decorre do art. 109, I, da Constituição Federal” e que “o referido dispositivo constitucional apenas excepciona a competência dos Juízes Federais nos casos de falência e acidente do trabalho, bem como nas hipóteses de competência da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho” (fl. 5, e-doc. 13).
    Argumenta que “recuperação judicial e falência possuem várias disposição comuns (Capítulo II da Lei nº 11.101/2005), entretanto os pontos comuns existentes entre os institutos não têm o condão de tornar a recuperação judicial, ainda que parcialmente (só no tocante a atos de constrição e alienação), mais uma exceção à competência do Juiz Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes” (fl. 6, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-4, e-doc. 28). 
    A agravante assinala que, “ao submeter ao Juízo da Recuperação Judicial a análise de atos inerentes ao juízo da Execução Fiscal, o v. acórdão recorrido ofendeu diretamente a competência constitucionalmente concedida aos Juízos Federais para o regular processamento da execução fiscal, ofendendo o artigo 109, I, da CF” (fl. 4, e-doc. 30). 
    Ressalta que “o E. Tribunal a quo, ao determinar que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino dos créditos da ANATEL, na realidade, decidiu que durante o processamento de recuperação judicial, o Juiz Federal não tem competência para decidir sobre atos próprios do processo de execução fiscal tais como penhora e alienação de bens” (fl. 4, e-doc. 30).
    Pede “seja o recurso admitido e provido para reformar a decisão da Vice-presidência do TRF da 2ª Região, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto pela ANATEL, para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a plena competência do Juízo Federal da Vara de Execução Fiscal para apreciar e determinar a realização de atos visando a satisfação do crédito da autarquia federal, tais como penhora e alienação de bens, nos termos do art. 109, I, da CF” (fl. 8, e-doc. 30).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Não há dúvida de que, através da regra do art. 57 da Lei 11.101/05, que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, o legislador pretendeu forçar o devedor a solucionar suas eventuais pendências tributárias dentro do período da realização da assembleia geral destinada a aprovar o plano de recuperação (150 dias) e da suspensão das ações e execuções contra o devedor (180 dias), a fim de obter do juiz estadual a concessão da recuperação judicial. Trata-se, portanto, de exigência legal cuja finalidade é a de obrigar o devedor a quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da recuperação judicial, ou, ao menos, providenciar o seu parcelamento, nos termos da legislação tributária aplicável. Afigura-se evidente, todavia, que apenas ao juiz da recuperação judicial compete analisar a alegação de descumprimento do art. 57 da Lei de Recuperação e Falências para fins de decidir se estariam presentes os pressupostos para a concessão da própria recuperação, no exercício do juízo de sua admissibilidade. A ANATEL, porém, em seu recurso, além de exigir uma manifestação expressa deste Tribunal acerca de dispositivo legal que se dirige ao Juízo da Recuperação, afirma que a leitura do art. 57 da Lei de Recuperação e Falências levaria a concluir que somente os credores privados seriam alcançados pela Recuperação Judicial, não englobando o credor público. Tal conclusão, todavia, ainda que se possa considerar verdadeira, não conduz à conclusão subsequente, pretendida pela ANATEL, no sentido de que a ausência de prova da regularidade fiscal do Recuperando autorizaria a realização dos atos de constrição necessários para a satisfação dos créditos do credor público, nos autos da execução fiscal. Quanto às alegações em favor do prosseguimento da execução fiscal, as alegações da ANATEL guardam harmonia com o entendimento adotado por esta Turma Especializada de que o deferimento da recuperação fiscal pelo Juízo Estadual não suspende a execução fiscal já em trâmite no Juízo Federal objetivando a cobrança de créditos tributários ou não-tributários, sendo esse, aliás, o entendimento que se extrai do julgamento do Conflito Positivo de Competência nº 149.545/RJ (2016/086207-1), de que foi Relator o Ministro MARCO BUZZI, do Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu, em sede de apreciação de liminar, que: ‘O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos de execução devem-se submeter ao juízo universal’” (fls. 29-32, vol. 24 e fl. 1, vol. 25).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.101/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.101/2005), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 797.137-AgR, Relator o Ministro Roberto Barrosos, Primeira Turma, DJe 21.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À ALIENAÇÃO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DA LEI N. 11.101/2005. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 704.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2012).
    “Embargos de declaração em gravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.118.318-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.269.328, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.220.695, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.8.2019; Recurso Extraordinário n. 1.216.306, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.7.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.202.123, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.6.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora